Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-57.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009563-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO CAETANO ROSA - CPF: 051.072.881-20 (AGRAVADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no arti
go 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de JOÃO CAETANO ROSA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 19252-54.2010.811.0002, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário relativo aos exercícios financeiros de 2006 a 2008, dos imóveis 056 e 51057.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi negado ante a ausência de
periculum in mora
.

O Agravante ressalta a ausência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que a execução fiscal foi manejada antes da ocorrência do lapso temporal de 5 (cinco) anos. Sublinha que a parte Exequente não pode ser prejudicada pela mora exclusiva do judiciário.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Registra que a probabilidade do provimento judicial é evidente; e que o
periculum in mora
se consubstancia na possibilidade emissão de certidão negativa de débitos, a qual afeta inclusive responsabilidade por sucessão.

Destaca a necessidade de observância do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, da CF, reproduzido no artigo 8º do CPC/15, “
porque estar-se-ia produzindo atos insuficientes à quitação de todo o crédito exequendo, frustrando as legitimas expectativas do credor, sobrecarregando o Poder Judiciário com o dispêndio de recursos humanos direcionados para ações improfícuas
”, além de dar margem a eventual dilapidação do patrimônio do executado (
sic
Id 16654470 – p. 15)

Argumenta também que o processo deve ter duração razoável.

Pugna pelo provimento do recurso de modo a atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. (Id 16654470)

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões. (Id 28657981)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de JOÃO CAETANO ROSA, contra decisão prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 19252-54.201.811.0002, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário relativo aos exercícios financeiros de 2006 a 2008, dos imóveis 056 e 51057.

Nos termos do Código de Processo Civil/15, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal (art. 1019, I, CPC/15).

Assim, desde que a decisão agravada possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação do agravante, o recurso será recebido no seu duplo efeito.

Sobre o tema, manifesta-se a doutrina nos seguintes termos:

"(...) existem dois critérios para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: 1º critério: ope legis, no qual a própria lei se encarrega da previsão de tal efeito como regra; e 2º critério: ope judicis, no qual caberá ao juiz no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais, a concessão do efeito suspensivo. (...) No primeiro critério, a decisão que recebe o recurso no efeito suspensivo, além de não depender de provocação da parte, tem uma natureza declaratória, com efeitos
ex tunc
, considerando-se que reafirma e prorroga a situação de ineficácia natural da decisão recorrida. Já no segundo critério, a decisão, que depende de expresso pedido do recorrente, é a responsável pela concessão do efeito suspensivo, que somente existirá a partir dela, sendo, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos
ex nunc
.” (Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo CPC Código de Processo Civel. Lei 13.1015/2015. 3ª ed. 2016. Ed. Método. p. 594 e 595).

Denota-se que o presente agravo interno, com previsão no artigo 1021 e seguintes do CPC/15, busca reformar decisão proferida por esta relatora, que no curso do agravo de instrumento precedente, não atribuiu efeito suspensivo a este, com vistas a paralisar os efeitos da decisão lançada na instância de origem que reconheceu prescritos créditos de 2006 a 2008, referentes a dois imóveis do Executado, ora Agravado.

Conforme fundamentado na decisão objeto deste agravo, o deferimento do colimado efeito suspensivo depende da verossimilhança das alegações do recorrente, amparados no conjunto probatório que permita aferir, de plano e de modo automático, as alegações trazidas em sede recursal, além do
periculum in mora
.

No caso em análise, não se constata a alegada lesão grave e de difícil reparação, caso tenha que aguardar pelo julgamento final daquele recurso.

Com efeito, no caso em análise, não é possível extrair, em análise prévia e perfunctória do agravo de instrumento, o alegado risco de lesão. O agravante deixou de comprovar, de modo objetivo, o risco de comprometimento do bem jurídico pleiteado caso tenha que aguardar ao desfecho recursal final.

O fato da Exequente ter que emitir certidão negativa de débito em relação a esses imóveis, não compromete o resultado útil do processo. Não há também qualquer indícios de que o Executado esteja dilapidando o seu patrimônio, existindo também outros meios pra combater fraudes ao processo de execução.

A necessidade de observância da duração razoável do processo deve ser analisada em conjunto com o princípio do contraditório e da ampla defesa, que somente podem ser postergados quando evidenciados a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ao resultado útil ao processo, o que não se constada nos autos.

Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020